Tribunal: STF
Processo: ARE 1351191
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICÂNCIA PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES FUNCIONAIS – OITIVA DE TESTEMUNHAS, SEM A PARTICIPAÇÃO DO INVESTIGADO OU SEU ADVOGADO – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    O direito ao contraditório e à ampla defesa compreende não só o conhecimento pelo investigado do fato que lhe é imputado, mas também de todos os atos praticados no processo, possibilitando-lhe a defesa perante os que lhes são prejudiciais, pugnando pelas provas que entender cabíveis à sua defesa e participando no momento de sua realização.



    Evidenciada a não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de rigor a reforma da sentença recorrida para conceder a segurança pleiteada”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, relata a impetrante que é Coordenadora Pedagógica na rede municipal de educação, tendo, em 25/09/2017, sido instaurado contra si a sindicância nº 76328 para apurar uma suposta irregularidade praticada no serviço público narrada pelos seus colegas de trabalho. Acrescenta que em 18/10/2017 foi citada para comparecer no dia 07/11/2017 para prestar depoimento e apresentar sua defesa prévia com rol de testemunhas, vindo posteriormente a tomar conhecimento que nos dias 24/10/2017, 27/10/2017 e 06/11/2017 foram ouvidas nove pessoas sem que ela tenha tomado ciência da oitiva, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a pena aplicada baseou-se exclusivamente nos depoimentos prestados.



    De acordo com o art. 242 da Lei Complementar Municipal nº 190/2011, ‘a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua imediata apuração, mediante sindicância, procedimento sumário ou processo disciplinar, assegurado ao sindicado, indiciado ou acusado a ampla defesa e o contraditório’ (grifo não original).



    (...)



    No caso em tela, observa-se que a comissão de sindicância, ao realizar a oitiva de todas as pessoas envolvidas, sem a participação da apelante, impedida de exercer o contraditório, conforme, aliás, bem sopesou o i. Procurador de Justiça, Dr. Belmires Soles Ribeiro, em seu judicioso parecer ministerial: 



    ‘Extrai-se dos documentos amealhados aos autos que, no caso em testilha, não houve o regular procedimento administrativo disciplinar, porquanto não se assegurou o direito ao contraditório e a ampla defesa da apelante, ofendendo-se o seu direito à informação. 



    A Sindicância de n. 76328/2017-19 (fls. 13-114) demonstra que não foi a apelante intimada para acompanhar o depoimento das testemunhas que prestaram informações no processo (fls. 35-37, 45-47 e 54-55), tendo os relatos testemunhais sido determinantes para o convencimento da autoridade coatora na aplicação da sanção administrativa, tendo a Secretária de Educação do Município de Campo Grande acatado integralmente o parecer da Comissão de Sindicância de fls. 87-105 da ação originária (despacho SEMED fl. 109). 



    (...) 



    Desse modo, resta evidente que a penalidade aplicada pela autoridade coatora não pode subsistir, estando eivada de ilegalidade, mormente ser essencial a notificação da servidora para participar do ato de oitiva das testemunhas ouvidas na sindicância, informando-lhe das datas e horários, com a devida antecedência. Ressalte-se que, na oitiva de testemunhas, o contraditório é o momento adequado de suscitar impedimentos e suspeições e fazer reinquirições, o que não foi oportunizado no caso’ (f. 263/264).



    (...)



    Logo, evidenciada a não observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, nem a sindicada, nem seu advogado, encontravam-se presentes no momento da tomada do depoimento das testemunhas, de rigor a reforma da sentença recorrida para conceder a segurança pleiteada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente